Tribunal: TJES
Processo: 5016628-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016628-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMIRA DALMASCHIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. A agravante sustenta a descaracterização da mora em razão da previsão contratual de capitalização diária de juros sem indicação da correspondente taxa diária, bem como a nulidade do processo em razão da tramitação inicial sob segredo de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a previsão contratual de capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária viola o dever de informação, descaracteriza a mora e impede a manutenção da liminar de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a tramitação inicial do processo sob segredo de justiça acarreta nulidade dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A previsão contratual de encargos calculados "dia a dia", sem indicação expressa da taxa diária de juros, revela plausibilidade da alegação de contratação de capitalização diária em desacordo com o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização diária de juros remuneratórios apenas quando a taxa diária é expressamente informada, não sendo suficiente a indicação das taxas mensal e anual.

A ausência de informação da taxa diária impede o consumidor de aferir previamente a evolução da dívida e de verificar a equivalência entre as taxas diária, mensal e anual, caracterizando violação ao dever de informação.

O reconhecimento da abusividade de encargo incidente no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando a concessão ou a manutenção da liminar de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

A análise da existência da mora integra os pressupostos da concessão da liminar de busca e apreensão, podendo ser apreciada pelo Tribunal no julgamento do agravo de instrumento, sem configuração de supressão de instância.

O perigo de dano está configurado pela apreensão do veículo e pelo risco de manutenção dos efeitos da medida constritiva até o julgamento definitivo da ação originária.

A alegação de nulidade decorrente do segredo de justiça inicialmente atribuído ao processo demanda apreciação pelo juízo de origem, inexistindo elementos suficientes, nesta fase processual, para o reconhecimento da nulidade integral do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A capitalização diária de juros remuneratórios exige previsão contratual expressa da respectiva taxa diária, não bastando a indicação das taxas mensal e anual.

A ausência de indicação da taxa diária viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a manutenção da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

A existência da mora constitui pressuposto da concessão da liminar de busca e apreensão e pode ser examinada pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento.

A alegação de nulidade decorrente do segredo de justiça inicialmente atribuído ao processo deve ser apreciada pelo juízo de origem quando ausentes elementos suficientes para seu reconhecimento imediato.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69; Código de Defesa do Consumidor, art. 46; Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.200.396/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.04.2025, DJEN 14.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.673.180/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016628-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

SAMIRA DALMASCHIO DE OLIVEIRA

AGRAVADA:
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Samira Dalmaschio de Oliveira
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária.

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão deve ser mantida diante da alegação de descaracterização da mora, em razão da suposta pactuação de capitalização diária de juros sem indicação da correspondente taxa diária, bem como da alegada nulidade decorrente da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça.

Conforme consignado quando da apreciação do pedido de tutela recursal, a Agravante sustenta que o contrato objeto da ação de busca e apreensão prevê capitalização de juros em periodicidade diária, embora indique apenas as taxas mensal (1,75% a.m.) e anual (23,14% a.a.), sem informar a taxa diária correspondente.

Da leitura do instrumento contratual acostado aos autos, verifica-se que, embora haja referência expressa à capitalização mensal dos juros, consta igualmente previsão de incidência de encargos "calculados dia a dia", circunstância que, nesta fase de cognição sumária, revela plausibilidade na tese recursal de que a contratação admite capitalização diária sem a adequada informação da respectiva taxa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a capitalização diária de juros remuneratórios somente é válida quando houver expressa indicação da taxa diária correspondente, não bastando a mera informação das taxas mensal e anual.

Tal exigência decorre do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, permitindo ao contratante aferir previamente a evolução da dívida.

Nesse sentido, destacou o STJ, no julgamento do REsp n. 2.200.396/RS, que "é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual", concluindo que o reconhecimento da abusividade da cláusula importa descaracterização da mora.

No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.673.180/CE reafirmou que a ausência da taxa diária viola o dever de informação previsto no art. 46 do CDC, retirando do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida. Tais precedentes foram expressamente invocados na decisão liminar proferida neste agravo.

É igualmente firme a orientação firmada no REsp n. 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando a utilização da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69.

A propósito:

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. 2. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual.
2.
O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.200.396/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 14/5/2025)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Na espécie, o Tribunal a quo declarou abusiva a cobrança da comissão de permanência, acolhendo pedido expresso da parte autora (AgInt no REsp n. 1.329.383/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato, porquanto a mera informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, situação que configura descumprimento do dever de informação, nos termos da norma do art. 46 do CDC.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Modificar o entendimento do tribunal local sobre a existência da periodicidade e da taxa diária no contrato, demandaria a reavaliação do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial, em face das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora
. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.673.180/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025)
Sem grifos no original

Em juízo próprio desta fase recursal, verifica-se que a instituição financeira não demonstrou, de plano, que a previsão contratual questionada se limita exclusivamente ao cálculo proporcional dos encargos (
pro rata die
), sendo a controvérsia suficiente para evidenciar a probabilidade do direito invocado pela Agravante, sobretudo diante da orientação jurisprudencial atualmente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do dever de informação nas hipóteses de capitalização diária.

A alegação de supressão de instância suscitada pelo agravado não impede o exame da matéria.

A discussão acerca da existência da mora constitui pressuposto da própria concessão da liminar de busca e apreensão, podendo ser apreciada pelo Tribunal no âmbito do controle da decisão interlocutória impugnada, especialmente quando fundada em questão eminentemente de direito e demonstrada mediante prova documental pré-constituída constante dos autos.

Também está presente o perigo de dano, uma vez que o veículo já foi apreendido, sendo incontroverso que a Agravante afirma ter adimplido parcela significativa do financiamento, circunstância que evidencia risco concreto de difícil reparação caso permaneçam produzindo efeitos os atos constritivos até o julgamento definitivo da demanda.

No tocante à alegação de nulidade em razão do segredo de justiça inicialmente atribuído ao processo originário, embora a matéria dispense maior aprofundamento diante do acolhimento da tese principal, verifica-se que eventual irregularidade deverá ser apreciada pelo Juízo de origem, inexistindo elementos suficientes, neste momento, para reconhecer a nulidade integral do processo.

Diante desse contexto, reputo presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impondo-se a confirmação da tutela recursal anteriormente deferida.

DO EXPOSTO, conheço do recurso e
dou a ele PROVIMENTO
, para confirmar a tutela provisória recursal anteriormente deferida e reformar a decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão deferida na origem, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação originária para julgamento do mérito. Concedo os benefícios da justiça gratuita à Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016628-09.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: SAMIRA DALMASCHIO DE OLIVEIRA.

AGRAVADA: FINANCEIRA ALFA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO-DIVERGENTE

Colenda Câmara.

Conforme relatado pelo eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Samira Dalmaschio de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Cível de Vila Velha (id 72213766), nos autos da “
a
ção de
b
usca e
a
preensão
com pedido liminar”
n. 5023833-18.2024.8.08.0035, ajuizada por Financeira Alfa S. A., que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo Tiggo 7 Pro, placa RQN3H98, objeto de garantia fiduciária constituída na Cédula de Crédito Bancário n. 322090791, ao fundamento de estarem presentes os pressupostos legais do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

O eminente Desembargador Relator conheceu do recurso e a ele deu provimento, para confirmar a tutela provisória recursal anteriormente deferida em cognição sumária (id 16341002) e reformar a decisão
recorrida
, revogando a liminar de busca e apreensão, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação originária para julgamento do mérito, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita à Agravante. O fundamento nuclear do respeitável voto condutor é o de que o contrato de financiamento, a despeito de conter referência expressa à capitalização mensal dos juros, preveria também a incidência de encargos “calculados dia a dia” sobre o saldo devedor, circunstância que, na compreensão do
eminente
Relator, revelaria, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese de que a contratação admitiria capitalização diária sem a correspondente informação da taxa própria, o que, à luz da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o dever de informação inscrito no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, configuraria abusividade apta a descaracterizar a mora da devedora fiduciante.

Para tanto, o voto condutor reporta-se aos fundamentos já lançados na decisão que apreciou o pedido de tutela recursal, reafirmando-os à luz da jurisprudência do colendo STJ firmada no REsp n. 2.200.396/RS e no AgInt no AREsp n. 2.673.180/CE, e consigna que a instituição financeira agravada não teria demonstrado, de plano, que a previsão contratual questionada se limitaria exclusivamente ao cálculo proporcional dos encargos (
pro rata die
).

Quanto à preliminar de supressão de instância suscitada pela Agravada em contrarrazões, o
culto Desembargador
Relator afastou-a em fundamentação sucinta, ao entendimento de que a discussão acerca da mora constituiria pressuposto lógico da própria concessão da liminar, sendo, por isso, examinável pelo Tribunal “especialmente quando fundada em questão eminentemente de direito e demonstrada mediante prova documental pré-constituída constante dos autos”.

Quanto à arguição de nulidade decorrente do segredo de justiça inicialmente imposto ao feito de origem, o
eminente
Relator absteve-se de examiná-la em profundidade, remetendo eventual irregularidade à apreciação do Juízo de origem, por inexistirem, “neste momento”, elementos suficientes para o reconhecimento de nulidade integral do processo.

Com a devida vênia ao eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, ouso divergir do respeitável voto que deu provimento ao recurso, pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passo a expor. Conquanto tecnicamente articulado e amparado em orientação jurisprudencial de inegável relevância para a tutela do consumidor nas relações de crédito bancário, o voto condutor, a meu sentir, não resiste a exame mais detido das circunstâncias processuais e fático-probatórias que envolvem a espécie.

Minha divergência assenta-se em dois pilares fundamentais, aos quais se soma um reforço argumentativo de caráter estritamente subsidiário: (I) na restrita cognoscibilidade da matéria relativa à capitalização diária de juros em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar em ação de busca e apreensão, sob pena de indevida supressão de instância, incompatível com a estrutura bifásica do procedimento especial do Decreto-Lei n. 911/1969 e com a reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal, notadamente desta colenda Quarta Câmara Cível; (II) na circunstância de que
nem
sequer o requisito formal da comprovação da mora foi especificamente impugnado pela Agravante com elementos técnicos aptos a infirmar a presunção que amparou a decisão
impugnada
; e (III), a título de reforço argumentativo subsidiário, na fragilidade da própria premissa fática sobre a qual se assenta a tese central da Agravante e que o voto condutor, com a devida vênia, acolheu sem o necessário confronto com a prova técnica produzida pela Agravada.

O presente agravo de instrumento volta-se contra uma decisão que, em cognição sumária e superficial, própria do momento processual em que foi proferida, deferiu a medida liminar de busca e apreensão. A análise do Juízo
a quo
, nessa fase inaugural, restringe-se, por imperativo legal, à verificação dos pressupostos formais e materiais exigidos pelo art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 para a concessão da liminar, quais sejam, a existência de contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. Não se exige, nem se permite, nesse momento processual, análise aprofundada do mérito da relação contratual subjacente, como a discussão acerca da regularidade ou da abusividade de cláusulas contratuais específicas, matéria que, por expressa opção legislativa, é reservada a momento processual subsequente. É o que decorre do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, segundo o qual a resposta do devedor fiduciante será apresentada no prazo de 15 (quinze) dias contados da execução da liminar, oportunidade em que o devedor terá ensejo de articular, em contraditório pleno e com ampla produção probatória, todas as questões que entenda pertinentes à invalidade ou à ineficácia da obrigação principal, inclusive eventuais alegações de abusividade contratual.

Essa estrutura bifásica, longe de constituir mera praxe forense, foi objeto de uniformização pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.040, fixou tese de observância obrigatória, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:
“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”
A
ratio decidendi
desse precedente vinculante é cristalina: a estrutura bifásica do procedimento especial posterga, de forma deliberada pelo legislador, a análise da defesa de mérito, nela incluída a alegação de abusividade de encargos contratuais aptos a descaracterizar a mora, para momento subsequente à efetivação da apreensão liminar do bem, resguardando a celeridade e a efetividade do instrumento que o legislador concebeu para a recuperação célere da garantia fiduciária.

No caso concreto, a alegação de abusividade da cláusula de capitalização diária de juros não foi, nem poderia ter sido, objeto de exame pela decisão
recorrida
(id 72213766), proferida em 03/07/2025 exclusivamente a partir dos documentos unilateralmente apresentados com a petição inicial da ação de origem. É de se registrar, a esse propósito, circunstância que reputo de particular relevo: a Agravante
nem
sequer contestou a ação de busca e apreensão. A certidão de decurso de prazo lavrada nos autos originários (id 80110477) atesta, de forma insofismável, que a devedora fiduciante, regularmente cientificada em 10/09/2025, deixou transcorrer
in albis
, até 01/10/2025, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de contestação, tornando-se revel na ação principal. Não por acaso, é exatamente nessa mesma data
(
01/10/2025
)
, termo final do prazo de defesa que não exerceu, que a Agravante optou por interpor o presente agravo de instrumento, veiculando, pela primeira e única vez nestes autos, a tese de capitalização diária de juros e de nulidade por segredo de justiça, teses que, dessa forma, jamais foram, nem poderiam ter sido, submetidas ao crivo do Juízo natural da causa.

Não bastasse a revelia, o que já seria suficiente para evidenciar que a matéria jamais transitou pelo Juízo
a quo
, verifica-se que o próprio
eminente
Relator, atento ao comando do art. 10 do
CPC,
que veda ao julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não se tenha oportunizado manifestação às partes, determinou, por meio do despacho de id 16970914, a intimação da Agravante para que se manifestasse especificamente sobre a preliminar de supressão de instância suscitada pela Agravada em contrarrazões (id 16743111), no prazo de 10 (dez) dias. Ocorre que, malgrado a expressa e específica oportunidade que lhe foi conferida pelo próprio
ínclito Desembargador
Relator para enfrentar o óbice processual ora em exame, a Agravante nada disse. Não há, nestes autos, uma única linha de manifestação da recorrente sobre a preliminar, circunstância certificada pela própria Agravada em petição de id 18681527, na qual se noticia o decurso do prazo sem qualquer resposta e se requer o prosseguimento do julgamento. Tem-se, portanto, um quadro processual em que a parte que sustenta a tese de mérito (
I
) jamais a submeteu ao Juízo natural, por ter-se tornado revel na ação principal, e (
II
) permaneceu silente quando expressamente instada, já nesta sede recursal e pelo próprio Relator do feito, a justificar por que a matéria poderia, ainda assim, ser conhecida. Esse duplo silêncio processual não pode, a meu sentir, ser simplesmente contornado pela subsequente incursão direta no mérito da controvérsia contratual.

Com a mais respeitosa vênia, não subscrevo a premissa, lançada no voto condutor, de que a matéria da capitalização diária de juros configuraria, no caso, “questão eminentemente de direito e demonstrada mediante prova documental pré-constituída constante dos autos”, apta, por isso, a afastar a incidência da vedação à supressão de instância. Ainda que se trate, em sua essência, de questão de interpretação contratual, a controvérsia instaurada nestes autos, e a própria extensão das contrarrazões e do acervo documental que as acompanha demonstram-no com nitidez, não se resolve pela simples leitura isolada de um trecho da Cláusula 3ª do instrumento.

A Agravada, em suas contrarrazões (id 16743111), não se limitou a negar, em tese, a existência de capitalização diária: produziu, para tanto, parecer técnico de profissional da contabilidade (id 16743113), no qual se desenvolve a fórmula de amortização pela Tabela Price, com decomposição do fator de capitalização mensal (K), reproduzindo-se, a partir da exclusiva taxa mensal de 1,75% pactuada, exatamente o valor da parcela contratada (R$ 4.679,62), e apresentou, ademais, simulação obtida junto à Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil, ferramenta pública e oficial não sujeita ao controle de qualquer das partes, cujo resultado converge, uma vez mais, com precisão, para o mesmo valor de prestação.

Deste modo,
se a própria refutação da tese recursal demandou, da parte a quem incumbia rebatê-la, a produção de peça técnica de natureza contábil-financeira, não é dado a este Tribunal, em juízo de cognição sumária e sem o contraditório pleno que apenas a instrução em primeiro grau propicia, qualificar a matéria como simples “questão de direito” resolúvel pela mera leitura do contrato. Ao revés: a necessidade de exame técnico-pericial para a elucidação da controvérsia é, por si, indício expressivo de que se está diante de questão de fato e de direito conjuntamente considerados, cuja disciplina processual, como visto, a lei especial e a jurisprudência vinculante do colendo STJ reservam, precisamente, ao momento posterior à efetivação da liminar.

Este egrégio Tribunal de Justiça, e em particular esta colenda Quarta Câmara Cível, têm-se posicionado reiteradamente no sentido de que a análise de encargos abusivos em sede de agravo de instrumento configura indevida supressão de instância quando a matéria não foi apreciada na decisão recorrida, orientação, aliás, já expressamente invocada pela própria Agravada em suas contrarrazões. No venerando acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 5008107-12.2024.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, esta mesma colenda Quarta Câmara Cível assentou, em hipótese substancialmente idêntica à dos presentes autos, igualmente envolvendo alegação de capitalização diária de juros e cobrança de encargos deduzida diretamente em agravo de instrumento contra liminar de busca e apreensão, a seguinte tese, sintetizada na respectiva ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – COMPROVANTE DE RECEBIMENTO – DESNECESSIDADE – TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS E COBRANÇA DE ENCARGOS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento repetitivo, sob Tema 1.132, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Assim, a simples alegação de ausência comprovação do adequado recebimento não é suficiente para descaracterizar a mora, estando a notificação regular, nos moldes do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969. 2. A análise de questões não examinadas pelo juízo de origem configura indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, razão pela qual descabe ao Tribunal conhecê-las diretamente em sede recursal. 3. Recurso desprovido. (AI 5008107-12.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior,
10/05/2025
).

No mesmo sentido, esta colenda Câmara, no Agravo de Instrumento n. 5019338-36.2024.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, decidiu por não conhecer de alegação idêntica
(
capitalização de juros sem indicação da taxa diária
)
, ao fundamento de que
a
“análise de encargos abusivos não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual seu conhecimento nesta instância configura indevida supressão de instância”, fixando a tese de julgamento segundo a qual “não se conhece de alegações recursais que não tenham sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância” (AI 5019338-36.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13/06/2025).

Corroboram esse entendimento os julgados desta Corte nos Agravos de Instrumento n. 5006706-12.2023.8.08.0000 (Segunda Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca) e n. 5010751-93.2022.8.08.0000 (Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy), ambos expressamente invocados nas contrarrazões da Agravada, e nos quais se assentou orientação idêntica quanto à impossibilidade de exame direto, em sede de agravo, de alegações de abusividade de taxa de juros e de capitalização não submetidas ao Juízo de origem.

Não passa despercebido, por fim, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 972, assentou que
“a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”
Ainda que se possa argumentar, com razão, que os juros remuneratórios e sua capitalização não configuram, em sentido estrito, encargos acessórios, a
ratio
subjacente ao precedente é a de que nem toda alegação de abusividade contratual possui o condão automático de afastar a mora regularmente constituída, e que a verificação da natureza e do impacto de eventual abusividade sobre a caracterização da mora demanda exame de mérito que o rito especial e a jurisprudência vinculante desta Corte Superior, na esteira do Tema 1.040/STJ, postergam, de modo expresso, para momento processual ulterior à efetivação da liminar.

Ao examinar diretamente, em sede de agravo de instrumento contra a decisão liminar, questão de mérito que nem sequer foi submetida à apreciação do Juízo
a quo,
e que, repita-se, a própria Agravante deixou de enfrentar tanto na origem, pela revelia, quanto nesta instância recursal, pelo silêncio ao despacho de id 16970914, o respeitável voto condutor, com o devido respeito, acaba por suprimir uma instância de julgamento, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural.

Registro, a propósito, e como reforço de coerência ao quanto ora exposto, que o próprio voto condutor, ao tratar da arguição de nulidade por segredo de justiça, absteve-se de examiná-la em profundidade nesta sede, remetendo-a à apreciação do Juízo de origem, postura da qual inteiramente comungo, e à qual presto minha integral adesão. Ocorre que essa mesma prudência, que reconhece não competir a este Tribunal, em cognição sumária de agravo de instrumento, decidir questão de mérito não examinada na origem, aplica-se, por idêntica razão, à própria tese da capitalização diária de juros, igualmente estranha ao objeto da decisão
impugnada
. Não vislumbro, com a devida vênia, fundamento suficiente para o tratamento processual diferenciado conferido a duas teses recursais de idêntica natureza, ambas deduzidas na mesma peça e ambas igualmente alheias à cognição sumária que presidiu a decisão impugnada.

Ainda que se pudesse superar o óbice processual acima exposto, o que se admite apenas para argumentar, impor-se-ia reconhecer que a Agravante tampouco impugnou, com a especificidade técnica necessária, o requisito formal da comprovação da mora que amparou a decisão
recorrida
. A Súmula n. 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça é expressa ao proclamar que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, e o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual.

Os documentos que instruíram a petição inicial da ação de origem, entre os quais figura, expressamente, “Notificação Extrajudicial – AR”, foram os mesmos considerados pelo Juízo
a quo
ao reputar presentes, na decisão de id 72213766, “os pressupostos legais contidos no Decreto-Lei 911/69”. A Agravante, em suas razões recursais, tangencia, em passagem isolada e não desenvolvida, a alegação de que não teria havido envio por carta registrada com aviso de recebimento, sem, contudo, apontar qualquer elemento técnico ou documental apto a infirmar, especificamente, a idoneidade da notificação que instruiu a inicial, nem reiterar ou desenvolver esse ponto de forma consistente com o restante da peça recursal, integralmente dedicada à tese da capitalização diária. Não sendo objeto de impugnação técnica e específica, o requisito formal da mora, tal como apreciado pelo Juízo
a quo
, não comporta, a meu ver, reforma nesta sede.

Não fosse o bastante o quanto já exposto, a divergência que ora apresento encontra reforço adicional, de caráter estritamente subsidiário, no exame dos próprios elementos técnicos que instruem a contraminuta, os quais revelam fragilidade na premissa fática sobre a qual se assenta a tese central da Agravante e que o voto condutor, com a devida vênia, acolheu. A Cláusula 3ª da Cédula de Crédito Bancário n. 322090791 (id 16270476), sob a rubrica “Encargos Financeiros”, dispõe que o EMITENTE obriga-se a restituir ao CREDOR o valor do crédito, acrescido da taxa de juros efetiva e demais encargos previstos no Preâmbulo, “calculados dia a dia sobre o respectivo saldo devedor, contados até a data do seu efetivo recebimento pelo CREDOR, sendo expressamente pactuada a capitalização mensal dos juros”. A literalidade da cláusula, portanto, não distingue, como pressupõe a tese recursal, entre uma pretensa capitalização diária, de um lado, e a expressa capitalização mensal, de outro: ela consigna, textualmente, que a capitalização pactuada é mensal, ao mesmo tempo em que descreve o método de apuração proporcional dos encargos ao longo do tempo, metodologia conhecida na prática bancária e atuarial como
pro rata die
, que não se confunde, em sua natureza jurídica, com o anatocismo diário que a jurisprudência invocada no voto condutor pretende coibir.

Registre-se, ademais, que a taxa anual efetivamente pactuada (23,14% a.a.) supera o duodécuplo da taxa mensal (1,75% x 12 = 21%), circunstância que, nos termos da Súmula n. 541 do colendo STJ, por si só já é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização praticada. Essa distinção não é meramente doutrinária. A Agravada demonstrou-a tecnicamente em suas contrarrazões, mediante parecer pericial contábil subscrito por profissional habilitado (id 16743113), no qual se reproduz a fórmula de amortização da Tabela Price, aplicando-se exclusivamente a taxa mensal de 1,75% pactuada sobre o valor financiado de R$ 172.977,29, ao longo de 60 (sessenta) meses. O resultado obtido, R$ 4.679,62, corresponde, com exatidão, ao valor da parcela efetivamente contratada, coincidência que não seria de se esperar caso houvesse, sobreposta à taxa mensal nominal, uma camada adicional e não informada de capitalização diária, hipótese em que o valor da prestação regular tenderia a divergir do obtido por cálculo estritamente mensal.

A mesma conclusão foi corroborada por simulação produzida junto à Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil, ferramenta pública, oficial e infensa ao controle de qualquer das partes, que reproduziu, a partir dos mesmos parâmetros contratuais, valor de prestação rigorosamente idêntico.

Com a devida vênia ao
eminente
Relator, o voto condutor não enfrenta, especificamente, esse conjunto de elementos: limita-se a assentar que a instituição financeira “não demonstrou, de plano, que a previsão contratual questionada se limita exclusivamente ao cálculo proporcional dos encargos
(pro rata die)
”. Ocorre que foi precisamente essa demonstração, exposta em minucioso desenvolvimento matemático-financeiro e corroborada por instrumento de simulação de titularidade do próprio Banco Central do Brasil, o que a Agravada trouxe aos autos por ocasião das contrarrazões, elementos que, todavia, não foram objeto de menção individualizada nem de refutação específica no voto ora impugnado.

Reservo-me, por cautela e coerência com o quanto exposto no primeiro pilar desta divergência, a não erigir tal constatação técnica em fundamento autônomo e conclusivo para o desprovimento do recurso, na medida em que sua própria complexidade contábil-financeira é, a meu sentir, argumento adicional a recomendar que semelhante controvérsia seja dirimida pelo Juízo natural da causa, em cognição exauriente e sob o crivo do contraditório pleno, e não bastante, por si só, para desautorizar, já em cognição sumária, a premissa de plausibilidade em sentido diverso que animou o voto condutor.

Registre-se, por derradeiro, que a conclusão pela subsistência da liminar de busca e apreensão, na forma ora preconizada, também se harmoniza com a correta compreensão do
periculum in mora
inerente ao rito especial do Decreto-Lei n. 911/1969: uma vez ausente, pelas razões processuais acima desenvolvidas, a probabilidade do direito que justificaria a manutenção do efeito ativo antes deferido, esvazia-se o pressuposto do art. 995, parágrafo único, do C
PC
, que exige a presença concomitante, e não isolada, da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, sendo este último, por sua natureza acessória e instrumental àquele, insuficiente, por si só, para sustentar a tutela recursal antes confirmada no voto condutor.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator, dele divirjo para
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória de id 72213766, proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Cível de Vila Velha, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 5023833-18.2024.8.08.0035, determinando o regular prosseguimento do feito perante o Juízo de origem. Acompanho o eminente Relator, todavia, no ponto em que concedeu à Agravante os benefícios da justiça gratuita (id 16270474), matéria estranha à presente divergência e por ela não afetada.

É como voto, respeitosamente.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto